Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-45.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
Num. 44141597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE SEM PRÉVIO REGISTRO.
I N E X I S T Ê N C I A D E C R I T É R I O
CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou parcialmente
procedente a representação movida contra
responsável por perfil de Instagram pela
divulgação de enquete, sem a aplicação de
multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
avaliar se a divulgação de enquete sem
registro no perfil de Instagram configura
pesquisa eleitoral e se cabe a aplicação da
multa do art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
prevê a aplicação de multa pela divulgação
de pesquisa eleitoral sem registro, mas
essa penalidade não se aplica às enquetes,
que não seguem critérios científicos ou
metodológicos, conforme definido no art.
23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

4. No presente caso, a sondagem feita
caracteriza-se como mera enquete, sem
método científico ou controle amostral, o
que afasta a possibilidade de aplicação de
multa.

5. A jurisprudência do TSE e desta Corte
entende que a divulgação de enquetes,
diferentemente de pesquisas eleitorais, não
enseja sanção pecuniária, salvo em casos
de descumprimento de ordem judicial de
caráter inibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A divulgação de
Num. 44141597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

enquete, por não se tratar de pesquisa
eleitoral formal, não enseja a aplicação de
multa, nos termos do art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23, § 1º.

Jurisprudência r

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600426-45.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de
Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600426-
45.2024.6.16.0073, que julgou parcialmente procedentes (art. 487, inc. I, do CPC) os pedidos
contidos na presente representação, e confirmou os efeitos da liminar concedida na decisão, sem
aplicação de multa ao representado, por ausência de previsão legal. (Representação ajuizada por
Coligação Mudança Com Competência integrada pelos partidos/federações: PDT, Republicanos,
PSB, Federação PSDB-Cidadania, PL em face do perfil Política Pato Branco, com fulcro no artigo
961 e seguintes da Lei nº 9.504/1997, na qual alegou em síntese que o Representado, na data de
26/08/2024, publicou na sua página pessoal do Instagram conteúdo vedado pela legislação
eleitoral. Indicou o seguinte link:
https://www.instagram.com/stories/politicapatobranco/3443176151080073536/?igsh=MW1qNjNoemF
kb3lkYQ%3D%3D, (Perfil "Política Pato Branco"), com 1.670 seguidores. Afirma desconhecer a
autoria responsável pela publicação e pela divulgação de pesquisa em período eleitoral, pelo que
se busca da Justiça Eleitoral a imediata coibição da irregularidade). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PL] - PATO BRANCO - PR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
POLÍTICA PATO BRANCO (RECORRIDO)
DANIEL MARAFAO (RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141597
17/10/2024
11:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.072

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600426-45.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: POLÍTICA PATO BRANCO
RECORRIDO: DANIEL MARAFAO
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
Num. 44141597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE SEM PRÉVIO REGISTRO.
I N E X I S T Ê N C I A D E C R I T É R I O
CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou parcialmente
procedente a representação movida contra
responsável por perfil de Instagram pela
divulgação de enquete, sem a aplicação de
multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
avaliar se a divulgação de enquete sem
registro no perfil de Instagram configura
pesquisa eleitoral e se cabe a aplicação da
multa do art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
prevê a aplicação de multa pela divulgação
de pesquisa eleitoral sem registro, mas
essa penalidade não se aplica às enquetes,
que não seguem critérios científicos ou
metodológicos, conforme definido no art.
23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

4. No presente caso, a sondagem feita
caracteriza-se como mera enquete, sem
método científico ou controle amostral, o
que afasta a possibilidade de aplicação de
multa.

5. A jurisprudência do TSE e desta Corte
entende que a divulgação de enquetes,
diferentemente de pesquisas eleitorais, não
enseja sanção pecuniária, salvo em casos
de descumprimento de ordem judicial de
caráter inibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A divulgação de
Num. 44141597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

enquete, por não se tratar de pesquisa
eleitoral formal, não enseja a aplicação de
multa, nos termos do art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022;
TRE/PR, Representação nº 060049029,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
06/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA COM
COMPETÊNCIA”, contra a sentença da 73ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a
representação por ela movida contra o perfil de Instagram POLÍTICA PATO BRANCO e seu
administrador, DANIEL MARAFAO, sem, contudo, aplicação de multa.
Num. 44141597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

Em suas razões de id. 44082760, alega a recorrente que o recorrido, por
intermédio de perfil denominado POLÍTICA PATO BRANCO, divulgou pesquisa eleitoral sem
prévio registro, o que determina a aplicação da multa correspondente, conforme previsão do art.
17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Aduz que “ao divulgar informações distorcidas – especialmente, porque a enquete
tem a sua aferição de percentuais verificada de pronto pelo votante, sem qualquer análise prévia
ou posterior – o portal de notícias agiu de modo a manipular, ilicitamente, a opinião dos eleitores
e desrespeitando a equidade de condições entre os candidatos”.
Para sustentar seus argumentos, invoca precedentes desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral que entende aplicáveis ao caso concreto, requerendo, ao final, o provimento do
recurso para o fim de reformar, em parte, a sentença de 1º grau, aplicando-se ao recorrido a
multa correspondente.
Os autos foram remetidos a esta instância, tendo a Procuradoria Regional
Eleitoral se pronunciado pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 44090923).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1) Ausência de certificação de atos pelo cartório eleitoral

Primeiramente, é preciso enfatizar a necessidade de que todos os atos sejam
devidamente certificados pelo cartório eleitoral, o que não ocorreu no presente caso, ocasionando
prejuízo ao correto andamento do processo. Tal dever consta expresso do Provimento nº
02/2021, da Corregedoria Regional Eleitoral:

Art. 339. Publicado o ato no Diário da Justiça Eletrônico, após conferência das
Num. 44141597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

informações, compete ao cartório eleitoral certificar a publicação com a
indicação de data e número da edição, independentemente do registro
automático da publicação na árvore dos autos digitais.
Parágrafo único. Havendo erro ou omissão de elemento indispensável na
publicação efetuada, o cartório eleitoral certificará a ocorrência e levará os autos
conclusos ao Juízo, que decidirá sobre a necessidade de republicação do ato.
[grifou-se]

No caso concreto, tem-se que, a despeito da expedição de mandado de citação
ao ora recorrido (id. 44082746), com indicação de envio por aplicativo de mensagens, nada
consta dos autos acerca da efetivação do ato, sobrevindo na sequência sentença que se limitou a
afirmar, acerca do destinatário da comunicação expedida, que “[c]itado, decorreu o prazo de
defesa”.
Idêntica situação ocorreu quando da interposição do recurso ora em análise,
sendo expedida intimação ao recorrido para contrarrazões, porém sem certificação quanto ao
meio ou sua efetivação (id. 44082761).
Tal postura omissa pode ensejar o reconhecimento da nulidade do processo, a
partir do momento em que inexiste prova nos autos de que a parte foi cientificada da ação.
No entanto, vigora no sistema processual brasileiro o princípio de que não há
nulidade sem prejuízo, devendo o Judiciário evitar a anulação de atos quando o mérito puder ser
resolvido em favor da parte a quem a nulidade aproveitaria. É o que prevê o Código de Processo
Civil:

Art. 282. (...)
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.

Em sendo esse o caso dos autos, como adiante se verá, deixo de pronunciar
nulidades ou de determinar a certificação de atos pretéritos.

2) Tempestividade

Num. 44141597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

Apesar de, novamente, não ter sido certificada a publicação da sentença pelo
cartório eleitoral, considerando que esta é datada de 24/09/2024 e o recurso foi interposto no dia
imediatamente seguinte (id. 44082760), tem-se que é tempestivo.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à caracterização da sondagem
feita pelo recorrido, em perfil do Instagram, constante do id. 44082652, como pesquisa eleitoral
para fins de aplicação da sanção prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019. Diz a Lei
nº 9.504/97:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

No caso dos autos, verifica-se da publicação objeto do recurso que lhe faltam os
requisitos básicos para ser considerada como pesquisa eleitoral, como a indicação de critério
científico ou amostral ou metodológico.
A evidência trazida pela recorrente no documento de id. 44082652 indica tratar-se
claramente de enquete, em que a sondagem foi feita de modo amador, entre aqueles seguidores
do perfil na rede social, sem qualquer critério técnico e desprovido de requisitos que pudessem
atribuir-lhe um mínimo de credibilidade.
Diferentemente dos precedentes invocados pela recorrente, em que as
publicações analisadas claramente buscavam passar a credibilidade de uma pesquisa eleitoral, o
levantamento efetuado pelo recorrido em seu perfil no Instagram não passou de mera enquete,
sem qualquer controle amostral ou minimamente técnico.
O caso tratado nestes autos enquadra-se perfeitamente na definição de enquete,
conforme Resolução TSE nº 23.600/2019:
Num. 44141597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

Art. 23. (...)
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte
interessada ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos
candidatos na disputa. [grifou-se]

Em se tratando de enquete, a jurisprudência tanto desta Corte quanto do Tribunal
Superior Eleitoral é firme no sentido de não ser possível a aplicação de multa por sua realização
no período vedado, salvo quando descumprida determinação judicial proibitiva no exercício do
poder de polícia. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
NÃO REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUETE.
DETERMINADO O AFASTAMENTO DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 28, 24 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. A Agravante não apresenta fundamentos capazes de conduzir à reforma da
decisão agravada.
2. Incabível o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista
que os acórdãos indicados pela Agravante evidenciam hipótese de divulgação,
em Whatsapp, de pesquisa eleitoral não registrada, casos, portanto, que não
guardam similitude fática com o dos autos, referente a mera enquete eleitoral.
Incidência da Súmula 28 do TSE.
3. No caso, consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo
Agravado em grupo restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não
identificada no Facebook não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas
como mera enquete, pois "apresentam conteúdo precário, sem qualquer
indicação de critério científico ou amostral ou metodológico, circunstância
na qual é possível antever a ausência de relevante grau de credibilidade". A
modificação dessa conclusão demandaria o reexame do conteúdo probatório dos
autos, circunstância vedada pela Súmula 24/TSE.
4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei
9.504/1997, desacompanhada de elementos que impliquem no induzimento
do eleitorado quanto à veracidade dos dados divulgados, consubstancia
mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.
5. Agravo Regimental desprovido.
Num. 44141597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060103825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022 - destaques
acrescentados)

RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ENQUETE E PESQUISA ELEITORAL.
ENQUETE APRESENTADA COMO PESQUISA ELEITORAL. INFRAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Distinção entre Enquete e Pesquisa Eleitoral: De acordo com o artigo 23,
§1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, enquetes são levantamentos de
opinião sem plano amostral e método científico, dependendo da
participação espontânea dos interessados. Por outro lado, pesquisas
eleitorais exigem rigorosos procedimentos científicos, plano amostral e
registro no TSE, conforme o artigo 2º da mesma resolução.
3.2 Análise do Caso Concreto: A publicação impugnada utilizou repetidamente a
expressão "PESQUISA ELEITORAL" e forneceu dados numéricos e
percentuais que sugerem a existência de um método científico, mesmo sem
cumprir os requisitos formais de registro junto à Justiça Eleitoral. Esse uso
induz o eleitor a acreditar que se trata de uma pesquisa eleitoral formal, e
não de uma simples enquete.
3.3 Infração Configurada: A publicação como apresentada caracteriza-se como
pesquisa de opinião pública sem registro, conforme o artigo 23, §1º-A da
Resolução TSE nº 23.600/2019, pois foi apresentada à população de forma a
se assemelhar a uma pesquisa eleitoral oficial, sem cumprir os requisitos
legais para tanto.
3.4 Precedentes Jurisprudenciais: A jurisprudência do TSE tem sido clara ao
considerar irrelevante o alcance ou o número de visualizações para a
configuração da infração de divulgação de pesquisa sem registro. A simples
divulgação sem o devido registro configura a infração e sujeita o responsável à
multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressistas de Santa Mariana
para julgar procedente a representação eleitoral e determinar o pagamento de
multa à representada, no valor mínimo de R$ 53.205,00, com fundamento no
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, artigo 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, artigos 2º, 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: REspEl nº 41581, Acórdão JUAZEIRO DO
NORTE - CE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/11/2023,
Publicação: 05/12/2023.
Num. 44141597 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002013, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 23/09/2024 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM
PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO
CONTIDO NO § 3º DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável a
multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma contida
no § 5º do mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à remoção
do conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso de
reiteração da conduta, caso descumprida ordem judicial específica
expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 06/10/2022 - destaques acrescentados)

Portanto, em se tratando de mera enquete, realizada dentro do período vedado,
tem-se que é suficiente a determinação para sua remoção, tal como feito pelo juízo a quo, sendo
indevida a aplicação de multa, por ausência de previsão legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deixou de aplicar multa ao
recorrido por violação ao disposto no art. 33, § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44141597 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600426-45.2024.6.16.0073 - Pato
Branco - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDOS: POLÍTICA PATO BRANCO, DANIEL MARAFAO - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-
17 - Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-
A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907 - PRISCILA PEREIRA
SANTOS, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, RICARDO
TADEU DALMASO MARQUES - SP305630

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141597 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711124110400000043091614
Número do documento: 24101711124110400000043091614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:42:22